Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011066-24.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MULLER - CPF: 033.812.891-36 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA - CNPJ: 15.474.797/0001-36 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE WARMLING - CPF: 700.536.771-53 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA WARMLING - CPF: 325.480.609-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA SENTENÇA QUE CONDENOU A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS

-
MATÉRIA QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA DE MODO A PERMITIR A EMBARGANTE INGRESSAR COM EVENTUAIS RECURSOS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando a reanálise da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011066-24-2018

EMBARGANTE:RODRIGO MULLER

EMBARGADA: BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Rodrigo Muller
, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada para afastar a condenação a título de danos morais ao qual havia sido condenada a pagar ao Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso com relação aos argumentos expostos na audiência de instrução e julgamento que serviram de base para a prolação da sentença e quanto a natureza do ilícito que expos a saúde da família do Embargante.

Afirma que o dano moral foi afastado estando embasada a decisão na suposta incidência de mero descumprimento contratual, no entanto, o evento danoso atingiu esferas importantes que não foram abordadas no acórdão.

Afirma que há argumentos robustos como o depoimento do autor colhido na audiência de Instrução e julgamento que deram amparo para a sentença e que não foi levado em consideração no acórdão.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, tendo em vista que o ilícito expôs a saúde da família do Recorrente havendo necessidade de ser mantida a sentença, desprovendo-se o apelo.

Nas contrarrazões a Embargada refuta a tese recursal, aduzindo que não existe omissão a ser sanada e que a simples inconformidade da parte não enseja embargos de declaração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023